Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712708-19.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO HENRIQUE DE ASSIS JACINTHO DESPACHO DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ter demonstrado o dissenso jurisprudencial e o ferimento à legislação de regência, bem como assinala, não ter requerido nova análise de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20919425. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018